Tribunal: TJMT
Processo: 1044194-88.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044194-88.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari e Advogados Associados contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir os honorários advocatícios arbitrados para R$ 5.000,00. O embargante sustenta a existência de omissões, obscuridades, contradições e erro material, alegando premissa fática equivocada, inadequação da via do arbitramento diante da existência de contrato, ausência de implementação da condição suspensiva de êxito, inexistência de proveito econômico, falta de fundamentação do quantum arbitrado e equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à análise da relação contratual e dos critérios de arbitramento de honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se os vícios apontados autorizam a modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida, salvo quando a correção do vício implicar alteração do resultado do julgamento.

O acórdão embargado examinou expressamente a causa de pedir e o pedido da ação, reconhecendo que a demanda visa ao arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados após a rescisão unilateral do contrato antes da implementação da condição de êxito, inexistindo omissão ou adoção de premissa fática equivocada.

A existência de contrato de honorários não impede o arbitramento judicial quando há lacuna contratual quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão antecipada pelo cliente, sobretudo quando a ruptura impede o implemento da condição de êxito, sob pena de enriquecimento sem causa.

A não implementação da condição suspensiva afasta apenas os honorários contratuais de êxito, mas não impede a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do vínculo profissional.

O acórdão analisou a natureza do contrato e reconheceu que o ajuste previa diferentes modalidades de remuneração, incluindo valores adiantados, pagamentos vinculados a atos processuais e honorários condicionados à recuperação final do crédito.

O quantum arbitrado foi fundamentado com base na extensão do trabalho realizado, nas fases processuais percorridas, no período de atuação profissional e nas circunstâncias do caso concreto, atendendo às exigências de motivação judicial.

A ausência de recuperação de crédito durante a vigência do contrato não impede o arbitramento proporcional de honorários quando a rescisão unilateral pelo cliente interrompe a relação profissional antes do resultado esperado.

Nas ações de arbitramento de honorários, o pedido possui natureza genérica, de modo que a fixação de valor inferior ao estimado pela parte não caracteriza sucumbência recíproca.

Divergência de conclusão em outro processo entre as mesmas partes não configura contradição interna do julgado, pois cada demanda possui contexto fático e probatório próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A existência de contrato de honorários advocatícios, inclusive com cláusula de êxito, não impede o arbitramento judicial quando a rescisão unilateral pelo cliente ocorre antes da implementação da condição pactuada e há lacuna contratual quanto à remuneração devida.

A não implementação da condição suspensiva de êxito afasta apenas os honorários contratuais condicionados ao resultado, não impedindo a fixação de honorários por arbitramento pelos serviços efetivamente prestados.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a indicação de valor pela parte autora possui caráter meramente estimativo, não configurando sucumbência recíproca quando o montante fixado judicialmente é inferior ao sugerido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 489, §1º. Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 22, §2º.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1044194-88.2025.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.

e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra acórdão proferido por esta 4ª Câmara de Direito Privado que

deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
réu

p
ara reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$5.000,00 (cinco mil
reais) (
ID
348011855
).

O
embargante BANCO BRADESCO S.A. alega a ocorrência de
omissões, obscuridades, erro material e contradições no acórdão embargado
.

Alega a n
ulidade por embasamento em premissa fática equivocada,
tendo

em vista
que o acórdão desconsiderou documentos essenciais, cláusulas contratuais e termos de quitação
.

Sustenta a i
nadequação da via eleita,
uma vez
que o arbitramento de honorários só é cabível na ausência total de ajuste entre as partes
.

Destaca a ocorrência de o
missão quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final
.

Defende a existência de c
ontradição quanto à natureza do contrato
e o
missão quanto aos termos de quitação
,

ao
quantum arbitrado
, e
à ausência de proveito econômico nas ações de execução
.

Menciona a existência de e
rro material
quanto à
distribuição dos ônus sucumbenciais
.

Cita o processo nº 1025687-84.2022.8.11.0041, da mesma relatoria, que após retorno do STJ fez análise detalhada reconhecendo a validade dos termos de quitação e a não implementação da condição suspensiva
(ID
350649882
).

O embargado apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
351991866
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que, embora o embargante apresente extensa argumentação, parte significativa das questões suscitadas já foi apreciada no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou mediante fundamentação que o embargante considera insuficiente.

Não obstante, reconheço a necessidade de integralizar o julgado em alguns pontos, prestando esclarecimentos que, sem alterar a conclusão, conferem maior completude à fundamentação.

Passo à análise individualizada de cada vício apontado pelo embargante.

No que se refere à suposta adoção de premissa fática equivocada quanto à causa de pedir e ao pedido, não se verifica qualquer omissão.

O acórdão embargado examinou de forma clara e expressa os fundamentos da inicial, consignando que a ação tem por causa de pedir a rescisão unilateral do contrato sem previsão específica de remuneração para essa hipótese e, por pedido, o arbitramento dos honorários relativos ao trabalho efetivamente prestado até o momento da ruptura.

Também registrou que a controvérsia não dizia respeito a simples pagamento proporcional por atuação já remunerada, mas à existência de lacuna contratual quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão antecipada, que frustrou a implementação das condições de êxito.

A matéria, portanto, foi adequadamente enfrentada, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

Quanto à alegada inadequação da via eleita, sob o argumento de que o arbitramento somente seria cabível na ausência de contrato, igualmente não procede a insurgência.

O acórdão distinguiu expressamente a ação de cobrança de honorários contratuais da ação de arbitramento, esclarecendo que esta última se destina à fixação judicial de
honorários não estipulados para determinada hipótese. Reconheceu-se que, embora exista contrato, há ausência de estipulação específica quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral antecipada pelo cliente antes do implemento das condições de êxito.

A fundamentação adotada harmoniza-se com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a existência de contrato, inclusive na modalidade “ad
exitum
”, não afasta o arbitramento quando a ruptura prematura do vínculo impede o implemento da condição pactuada, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante. Não há, pois, violação ao art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Também não se verifica omissão quanto
a
não implementação da condição suspensiva prevista na cláusula 6.5.

O acórdão foi expresso ao reconhecer que não houve recuperação final do crédito nas execuções mencionadas, o que afasta apenas os honorários contratuais de êxito condicionados à implementação da condição suspensiva, mas não impede o arbitramento judicial pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão.

Ainda, esclareceu-se que o arbitramento não se confunde com honorários de êxito, pois tem por finalidade remunerar o trabalho realizado, independentemente do resultado, nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

A questão foi, portanto, devidamente apreciada.

No tocante à natureza do contrato e às formas de remuneração, o embargante sustenta que o ajuste firmado entre as partes não seria exclusivamente de êxito, afirmando que o instrumento contratual também previa pagamentos por serviços prestados ao longo da execução do trabalho.

A alegação, contudo, não revela qualquer omissão no acórdão embargado.

Com efeito, o julgado enfrentou expressamente a questão ao reconhecer que o contrato estabelecia diferentes modalidades de remuneração, consignando que o ajuste previa pagamentos em momentos distintos da atuação profissional, tais como valores adiantados quando da distribuição da ação, remuneração vinculada à constituição de garantia no processo
(
como a penhora
)
e, ainda, honorários condicionados à recuperação final do crédito.

A partir dessa análise, o acórdão concluiu que os valores pagos a título de adiantamento não se confundem com a remuneração vinculada ao êxito da demanda, especialmente porque a relação contratual foi rescindida unilateralmente antes da concretização da recuperação do crédito.

Portanto, não se verifica qualquer omissão quanto a esse ponto, razão pela qual a alegação deve ser rejeitada.

No que diz respeito à suposta ausência de fundamentação do quantum arbitrado, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado apresentou motivação suficiente ao examinar o valor inicialmente fixado a título de honorários, destacando que, consideradas a atuação do profissional no processo, as peculiaridades do caso concreto, o período em que houve efetiva prestação de serviços, as fases processuais percorridas e o momento em que se deu a rescisão contratual, o montante arbitrado deveria ser reduzido para R$ 5.000,00, valor reputado mais adequado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa forma, verifica-se que os critérios utilizados para a fixação do valor foram expressamente indicados no julgado, atendendo plenamente às exigências de fundamentação previstas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

No tocante à alegação de inexistência de proveito econômico, o embargante afirma que, não tendo havido recuperação de crédito durante a vigência do contrato, não haveria base para qualquer remuneração. Todavia, essa tese também foi devidamente enfrentada no acórdão.

O julgado deixou claro que justamente a ausência de recuperação do crédito, em razão da rescisão unilateral do contrato, impõe o arbitramento proporcional dos honorários relativos aos serviços efetivamente prestados pelo profissional
, o que
encontra amparo no princípio que veda o enriquecimento sem causa e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite o arbitramento de honorários mesmo na ausência de êxito quando a relação contratual é interrompida por iniciativa do contratante.

Não há, portanto, omissão a ser suprida quanto a esse aspecto.

Também não procede a alegação de erro material na distribuição da sucumbência. Sustenta o embargante que deveria ter sido reconhecida sucumbência recíproca, sob o argumento de que o percentual inicialmente pretendido na ação de arbitramento
(
correspondente a 18%
)
não foi integralmente acolhido pelo acórdão.

Entretanto, nas ações de arbitramento de honorários, o pedido possui natureza essencialmente genérica, competindo ao julgador fixar o valor que reputar adequado à luz das circunstâncias do caso concreto.

Assim, o fato de o montante arbitrado ser inferior à estimativa apresentada pela parte não implica reconhecimento de sucumbência recíproca, uma vez que a indicação do valor pela parte autora possui caráter meramente sugestivo e não vincula o julgador.

Nesse sentido, inclusive, foi mencionado precedente deste Tribunal envolvendo as mesmas partes, circunstância que reforça a inexistência de qualquer equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Por fim, o embargante aponta suposta contradição entre o acórdão embargado e decisão proferida em outro processo, de nº 1025687-84.2022.8.11.0041, na qual, segundo afirma, teria havido análise mais detalhada das cláusulas contratuais após determinação do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, não se verifica qualquer contradição interna no julgado.

Cada processo possui contexto fático e probatório próprio, envolvendo diferentes períodos de atuação profissional, distintos processos objeto do arbitramento, extensão variável dos serviços prestados, bem como documentos específicos relativos à quitação e às datas de rescisão contratual.

O acórdão ora embargado examinou os elementos constantes destes autos e, com base neles, concluiu pela procedência parcial do pedido.

Eventual diferença de conclusão em outro processo, ainda que entre as mesmas partes, não configura contradição apta a ensejar a oposição de embargos de declaração.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
ambos os Embargos de Declaração, apenas para sanar
os vícios
apontad
o
s, nos termos da fundamentação supra, sem efeitos infringentes, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026